Tribunal: TJPA
Processo: 0816314-66.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816314-66.2024.8.14.0006

APELANTE: LUCAS VICTOR RAMOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal de sentença condenatória, que, concluiu pela condenação de Lucas Victor Ramos Silva, impondo-lhe a pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 700 (setecentos) dias-multa
, em razão da existência de provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes.

II. Questão em discussão.

2. Há 03 (três) questões em discussão: i) uma consiste em se saber se deve ser acolhida a preliminar de nulidade do conjunto probatório, anulando-se a sentença condenatória, pois a
busca e apreensão executada na residência do acusado teria ocorrido de forma ilegal, sem autorização judicial específica, pois a entrada no imóvel foi realizada a partir de um mandado de prisão sem relação direta com o tráfico de drogas, ii) saber se
existem ou não provas suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas;

iii) se saber se a pena-base imposta pelo juízo
a quo
, encontra-se de acordo com as regras dispostas no art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei n.° 11.343/06.

III. Razões de decidir.

3. Diante da dinâmica dos fatos dispostos nos autos, não se acolhe a preliminar arguida diante de inexistência de nulidades, uma vez que
o imóvel pertencente ao recorrente não foi invadido por policiais civis, que se dirigiram até residência para o cumprimento de um mandado de prisão decorrente de sentença condenatória expedido em outro processo criminal. Durante a execução da ordem prisional, o acusado foi flagrado em fuga, trazendo consigo expressiva quantidade e variedade de drogas e das quais tentou se desvencilhar, sendo, no entanto, preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas.

4. Conforme a jurisprudência oriunda do C. STJ, o caso traduz o fenômeno da serendipidade,

“circunstância em que o cumprimento de uma medida judicial produz, fortuitamente, a localização de indícios do cometimento de outro crime, é admitido na jurisprudência pátria”. Preliminar rejeitada.

5. Incabível a absolvição por insuficiência de provas, pois, presentes provas de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas;

6.
A pena-base
imposta pelo juízo
a quo
em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, está desproporcional e sem os devidos fundamentos concretos e legais.
Realizada nova dosimetria, impõe-se a pena na primeira fase da dosimetria em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, que, torna-se definitiva ante ausência de agravantes e atenuantes, causas de aumento e diminuição de pena, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

IV. Dispositivo.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 11.343/06, art. 33, caput e §4°; art. 42; CP, art. 59, CP;

Jurisprudência relevante citada:
STJ,

AgRg no HC n. 958.594/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j, em 12/2/2025, DJEN de 20/2/2025;
STJ,
AgRg no HC n. 917.875/PR, Rel. Min Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

LUCAS VICTOR RAMOS SILVA
,

por meio de advogada particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta na denúncia que no dia 24/07/2024, por volta de 12h00min, em uma residência particular localizada na Rua Liberdade, n.° 870, bairro da Guanabara, município de Ananindeua, o acusado Lucas Victor Ramos Silva, foi preso em flagrante delito por ter em depósito e com a finalidade de venda, a quantidade de 476,0g (quatrocentos e setenta e seis gramas) de erva seca prensada da substância vulgarmente conhecida como “maconha”, bem como, outras 706,70g (setecentos e seis gramas e sete miligramas), que estavam acondicionadas em uma sacola plástica, contendo duas porções de substância amarelada petrificada, também, vulgarmente conhecida como “cocaína”.

De acordo com o Ministério Público, uma guarnição da polícia militar se deslocou ao endereço supracitado, no intuito de cumprir mandado de prisão expedido em desfavor do acusado, momento em que Lucas Victor foi preso em flagrante, com as referidas substâncias entorpecentes, que, registra a acusação, estavam fracionadas em tabletes e prontas para comércio e consumo, sendo, ainda, encontrado com o acusado um caderno com anotações contábeis contendo informações relativas ao comércio de entorpecentes. Diante de tais fatos, o denunciado foi levado para a delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou

LUCAS VICTOR RAMOS SILVA
, nas sanções punitivas previstas no art. 33,
caput
, da Lei
n.° 11.343/06,

à pena definitiva de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,

a ser cumprida em regime inicial fechado e o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso, requerendo a defesa em matéria preliminar a declaração de nulidade

das provas dispostas no decorrer do processo criminal,

afirmando que elas foram obtidas de maneira ilícita, por desvio de finalidade, violando frontalmente os princípios constitucionais que regem o processo penal.

Argumenta a defesa, neste ponto, que a entrada dos policiais na residência do apelante ocorreu sem a devida autorização judicial específica, para a realização da busca e apreensão, ou seja, a invasão do imóvel foi realizada a partir de um mandado de prisão sem relação direta com o tráfico de drogas, além do que, quando os policiais chegaram ao imóvel o acusado não se encontrava no local e o apelante ao chegar em casa e perceber a presença de uma viatura policial, fugiu, temeroso pela violência que poderia ser praticada pelos agentes de segurança pública.

Assim, requer a declaração de nulidade das provas, anulando-se a sentença condenatória imposta ao recorrente, sendo ele, por consequência, absolvido das acusações a ele impostas pelo crime de tráfico de drogas.

No
mérito
, a defesa postula por sua absolvição ante a insuficiência de provas, com esteio no art. 386, incisos VI e VII, do CPP, aduzindo que as drogas encontradas na residência não estavam com o apelante quando ele foi preso, além do que, ele desconhecia a existência das drogas e apenas na delegacia de polícia, teria tomado conhecimento da apreensão dos entorpecentes.

Por fim, pleiteia a defesa que seja efetuada uma reavaliação na dosimetria da pena, à luz dos princípios da proporcionalidade e da justiça.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo não provimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o provimento parcial do recurso, para que seja reavaliada a pena-base a ele aplicada pelo juízo
a quo
.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JUIZ CONVOCADO
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

VOTO

PRELIMINAR
:

01)

DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS.

Postula a defesa que representa o apelante, pela declaração de nulidade do conjunto probatório, afirmando, em síntese, que a busca e apreensão executada na residência do acusado por parte de policiais militares, ocorreu de forma ilegal, sem a devida autorização judicial específica, ou seja, a invasão do imóvel foi realizada a partir de um mandado de prisão sem relação direta com o tráfico de drogas, havendo, portando, desvio de finalidade.

Assim, requer a declaração de nulidade das provas, anulando-se a sentença condenatória, sendo o apelante, por consequência, absolvido das acusações a ele impostas pelo crime de tráfico de drogas.

Todavia, a
preliminar
arguida deve ser
rejeitada
.

Examinando detidamente os autos e a própria dinâmica dos fatos, entendo que não há qualquer ilicitude que contamine o conjunto probatório, uma vez que policiais civis e não militares

que prenderam o apelante em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, encontrando em sua residência expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, ao serem ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,

destacaram de forma uníssona e coerente que não houve qualquer tipo de invasão a residência do recorrente, considerando que os agentes de segurança pública se dirigiram até a casa do acusado para o cumprimento de um mandado de prisão emitido em desfavor do mesmo em outro processo criminal.

Com efeito, os investigadores de polícia civil Jefferson Rodrigues Souza, Felipe Campos da Silva e Kamar Alves da Silva Barbosa, se dirigiram até o imóvel pertencente ao apelante, para dar cumprimento ao
mandado de prisão preventiva decorrente de decisão condenatória

n.° 0006987-61.2018.8.14.0097.01.0001-15
(ID 24784584), com validade até 16/05/2044, exarado nos autos do processo criminal n.° 0006987-61.2018.8.14.0097, em que o acusado, ora recorrente, foi condenado pelo crime descrito no
art. 121, §2º, VII c/c art. 14, II
, ambos do Código Penal, à pena definitiva de
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado.

De acordo com os policiais civis, ao chegar no imóvel para dar cumprimento ao mandado de prisão, foram recepcionados inicialmente por um menor de idade, que ao ser questionado sobre a existência de um responsável na residência, observaram que a criança ficou extremamente nervosa, tendo então os policiais desconfiado que o apelante Lucas Victor Ramos Silva estava escondido dentro casa. Poucos minutos depois, após algumas incursões na área lateral externa do imóvel e sem entrar na casa, os investigadores foram surpreendidos com a fuga do acusado que durante a tentativa de se livrar dos policiais, abandonou as substâncias entorpecentes apreendidas enquanto fugia, nesse caso,
dois tabletes de “maconha” prensada e mais dois tabletes de “cocaína”, tudo, pesando mais de um quilo
, tendo ele inicialmente conseguindo escapar, no entanto, alguns minutos depois, foi encontrado e preso pelos policiais dentro um guarda-roupa em uma outra casa as proximidades.

Ainda relataram os policiais civis, que após a prisão do apelante e a apreensão das substâncias entorpecentes, foi encontrado dentro da residência em que o acusado se encontrava um caderno de anotações pertencente a ele, que continha informações contábeis relativas ao tráfico de drogas, sendo observado pelos membros da polícia judiciária que as anotações indicavam a existência de uma “grande circulação de drogas” na área que ele se encontrava, além do que, o acusado ocupava a função de “torre” em uma facção criminosa nacional.

Como se vê, entendo que não há o alegado desvio de finalidade no cumprimento do mandado de prisão, considerando que o apelante foi preso em flagrante delito quando tentava fugir do imóvel em que residia, trazendo consigo expressiva quantidade e variedade de drogas das quais tentou se desfazer, o que, todavia, não conseguiu, sendo os entorpecentes apreendidos pelos policiais civis, comprovando-se a potencialidade toxicológica, conforme discorre o laudo provisório de perícia de análise de droga de abuso (ID 24784584, fl. 37) emitido por perícia técnica oficial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE
. 1. Conforme proclamado nesta Corte, [n]os termos do disposto no art. 293 do CPP,
o mandado de prisão expedido por autoridade competente é suficiente para autorizar o ingresso dos policiais no domicílio [do paciente], durante o dia, independentemente de permissão específica para a entrada na residência ou do consentimento do morador (HC n. 559.652/MA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/6/2020)
. 2
. O fenômeno jurídico da serendipidade, circunstância em que o cumprimento de uma medida judicial produz, fortuitamente, a localização de indícios do cometimento de outro crime, é admitido na jurisprudência pátria
. Precedente. 3. No caso em exame,
a partir da análise do contexto fático delineado no acórdão impugnado, verifica-se que, embora a medida invasiva tenha sido autorizada judicialmente no curso de processo relativo a delito diverso - em que a busca e apreensão visava ao cumprimento de mandado prisional -, os agentes de polícia encontraram fortuitamente eppendorfs vazios (indícios da prática do delito de tráfico de drogas), com desdobramento das diligências diante do estado de flagrância. Nesse contexto, não há falar em desvio de finalidade no cumprimento do mandado judicial, mas, sim, em descoberta eventual de provas, não se verificando irregularidade na referida medida.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 958.594/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Assim, diante dos motivos expostos, deve ser rechaçada a alegação preliminar apresentada pela defesa e por consequência o próprio pleito absolutório por ele requerido, não estando comprovada a alegada invasão da residência do apelante de forma ilegal e qualquer infringência aos princípios constitucionais que regem o processo penal.

De mais a mais, o crime de tráfico de entorpecentes é crime de natureza permanente. Desta forma, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “transportar”, “trazer consigo”, “guardar”, “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais, tudo, no intuito de pôr um fim a prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, resta satisfatoriamente comprovado no caso em apreço.

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

02)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO ART. 386, DO CPP.

No mérito, o apelante busca

por sua absolvição, alegando que as provas carreadas aos autos são insuficientes para sustentar a condenação a ele imposta pelo crime de tráfico de drogas, aduzindo que os entorpecentes encontrados em sua residência não estavam com ele no momento de sua prisão, além do que, consignou que só teria tomado conhecimento da apreensão dos entorpecentes

na delegacia de polícia para a qual foi levado pelos policiais civis.

Entretanto, tais argumentos não merecem acolhimento.

Como destacado alhures, observa-se que não existem dúvidas quanto a materialidade do crime tráfico de drogas, consubstanciadas no laudo de perícia de análise laudo provisório de perícia de análise de droga de abuso (ID 24784584, fl. 37) emitido por perícia técnica oficial.

Igualmente, não há que se contestar a autoria do delito, uma vez que o apelante foi preso em flagrante delito por policiais civis, que, tentavam cumprir mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de Benevides em desfavor do acusado, que ao tentar escapar da polícia judiciária na casa em que se escondia, foi flagrado com expressiva quantidade e variedade drogas e das quais buscou se desvencilhar, porém não obteve êxito em sua tentativa, posto que foi preso e a droga apreendida pelos investigadores.

Destaco, em síntese, o que declarou em juízo o policial Jefferson Rodrigues de Souza, o que, também, resta consignado no decorrer da r. sentença,
verbis: “Que foram dar cumprimento a um mandado de prisão; Que ao chegar na residência quem atendeu foi uma criança; Que perguntaram se tinha algum responsável na residência; Que a criança ficou nervosa; Que perguntaram se ela tinha pai e ela disse que sim, mas não sabia o nome; Que achou estranho e foi verificar ao lado da residência;
Que começou a desconfiar que ele estava na casa, aí ficaram do lado da casa e foram surpreendidos com o

nacional empreendendo fuga, abandonando a droga e pulando o muro
; Que era uma quantidade relevante
de maconha e oxi; Que quando voltaram na para pegar os documentos em cima da cama tinha um caderno de anotação do tráfico
; Que a

droga foi encontrada no quintal; que ficou sabendo depois que ele tinha um cargo de alta relevância no Comando

Vermelho chamado de “Torre”; Que na casa tinha um odor de maconha e oxi e a droga era dele; que nesse caderno tinha

muitas anotações com apelidos, alcunha, de pessoas que estava devendo” (...).

No mesmo sentido, declarou o policial civil Felipe Campos Silva:
“
Que o depoente e os colegas da delegacia estavam tentando cumprir um mandado de prisão em aberto em desfavor do Lucas
; Que se dirigiram até o endereço e foram atendidos por uma criança; Que essa criança entrou e depois retornou; Que o colega que foi o condutor imaginou que o acusado fosse fugir e foi verificar ao lado da residência; que o condutor disse que o acusado tinha corrido
; Que quando ele correu já foi jogando a droga; Que o

acusado foi pulando várias casas; que numa das casas ele ficou dentro do guarda-roupa; Que era acusado de um homicídio em que foi o mandante onde a vítima teve um dos olhos esvaziados; Que soube que era dívida de tráfico de drogas; que o acusado ocupa a ocupação de Torre de uma facção criminosa nacional; Que a droga era maconha e oxi, chamado de óleo; Que foi apreendida também anotações em que demonstra que há grande circulação e movimento de drogas; Que ele não vende “a miúdo”, distribui para outros venderem
”(...).

Diferentemente do que afirma a defesa, verifica-se que o apelante foi preso em flagrante quando tentava fugir dos policiais e no decorrer de sua fuga, tentou se livrar das drogas apreendidas, ou seja, não pode o recorrente alegar que as drogas encontradas não lhe pertenciam e muito menos que só teria tomando conhecimento dos entorpecentes quando já estava na delegacia de polícia, estando, portanto mais do que provado que Lucas Victor “trazia consigo”, expressiva quantidade e variedade drogas.

De resto, embora as testemunhas sejam policiais civis, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie.

Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, impedem, portanto, a pretendida declaração de nulidade do conjunto probatório, como bem quer a defesa do apelante.

Por tais motivos, presentes provas suficientes de autoria e materialidade do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, revela-se inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência probatória.

03)

DO PEDIDO DE REAVALIAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA.

Por fim, pleiteia a defesa que seja efetuada uma reavaliação na dosimetria da pena, à luz dos princípios da proporcionalidade e da justiça.

No caso, juízo sentenciante impôs em desfavor do apelante a pena-base acima do mínimo legal, isto é,
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 700 (setecentos) dias-multa, que, ao final, tornou-se definitiva, ante a ausência de agravantes e atenuantes e causas de diminuição e aumento de pena, apresentando os seguintes fundamentos (ID 24784685, fl.175):

“Em atenção aos arts. 42, da Lei nº 11.343/2006, e 59 e 68, do Código Penal Brasileiro, passo a fixar-lhe a pena.

A
culpabilidade
é a normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média; O material entorpecente apreendido trata-se de 01 (um) tablete de substancia petrificada amarelada, envolvida com plástico incolor e fita adesiva de cor marrom pesando 396,8g (trezentos e noventa e seis gramas e oito decigramas); 01 (um) tablete de substância petrificada de cor branca, envolvida com plástico incolor e fita adesiva de cor marrom, pesando 516,4g (quinhentos e dezesseis gramas e quatro decigramas); 02 (dois) tabletes de erva prensada, ambos envolvidos com plásticos e fita adesiva incolor, pesando no total 1.351,6g (um mil trezentos e cinquenta e um gramas e seis decigramas), os dois primeiros itens apresentaram resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA” e o terceiro item apresentou resultado POSITIVO para substância TETRAHIDROCANABIOL, vulgarmente conhecida por “MACONHA”.
Possui bons antecedentes criminais
, conforme certidão contida no ID 121244959, dos autos (Súmula n. 444, do STJ);
Conduta social
: voltada ao cometimento de delitos;
Personalidade
: não pesquisada; Por
motivação
do crime, verifica-se a intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício e desgraça alheios; As
circunstâncias
do crime são
desfavoráveis
na medida em que mantinha em depósito quantidade considerável de entorpecente de natureza diversa em ambiente familiar onde inclusive havia criança, tendo deixado o infante sozinho no momento da tentativa de fuga
. As consequências do crime são próprias da espécie delituosa;

Comportamento da vítima
: prejudicado. Diante disso, fixo a pena-base em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 700

(setecentos) dias-multa
, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, reprimenda esta que torno
DEFINITIVA
ante a ausência de qualquer causa modificadora” (...)

Avaliando a fixação da pena-base e os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante, entendo que não assiste razão ao apelante.

Com efeito,
data vênia
dos parâmetros apresentados pelo juízo singular no
decisum
combatido,
sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da
proporcionalidade
,
razoabilidade
e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta magna de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo não ocorre no caso em análise, posto que, os
fundamentos
apresentados pelo juízo
a quo
para
negativar
as
circunstâncias judiciais
que tratam, respectivamente, da
motivação do crime
e da
conduta social
do acusado, são vagos, imprecisos e genéricos, logo, deve ser a pena-base a ele aplicada a um patamar mais justo e adequado ao caso concreto.

Desta forma, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, bem como o que determina o
art. 42, da Lei de Drogas
e do princípio do
non reformatio in pejus
e considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável
(circunstâncias do crime)
, esta bem fundamentada pelo juízo sentenciante em fatos

dispostos nos autos e ainda em razão da
própria quantidade e variedade de drogas apreendidas com o apelante
, como destacado na r. sentença, fixo a pena-base para o crime de tráfico de drogas acima do mínimo legal, fixando-a em
06 (seis) anos
,
09 (nove) meses
e
20 (vinte) dias
de reclusão e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Na 2ª segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena fixada, nesta fase intermediária, em
06 (seis) anos
,
09 (nove) meses
e
20 (vinte) dias
de reclusão e
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Por fim, na 3ª fase da dosimetria pena, ausentes causas de aumento de pena, verifico que o apelante não faz
jus
a causa especial de diminuição de pena, disposta no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06 (tráfico privilegiado), pois não preenche os requisitos legais para a sua concessão.

Na espécie, constata-se, claramente, que o apelante se dedica a atividades criminosas direcionadas a prática de outros crimes, bem como, seria um dos líderes de uma facção criminosa, ocupando em sua hierarquia cargo estratégico e de alta relevância, como bem destacado pelos policiais civis que o prenderam em flagrante delito, sendo, ainda, com ele encontrado um caderno de anotações que traz detalhes sobre a contabilidade do tráfico, quando tentavam dar cumprimento a mandado de prisão decorrente de sentença condenatória exarado em outro processo criminal em razão da prática do crime de tentativa de homicídio, circunstâncias que, portanto, inviabilizam o reconhecimento e aplicação da aludida minorante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA
. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, COAUTORIA,
RÉU CONHECIDO PELOS POLICIAIS PELA TRAFICÂNCIA E PRISÃO ANTERIOR PELO MESMO DELITO. DEDICAÇÃO AO COMÉRCIO ILÍCITO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TESE DE QUE O AGRAVANTE NÃO SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
. NECESSIDADE DO REEXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O § 4º do art. 33 da Lei de Drogas disciplina a incidência de causa especial de redução da pena, hipótese denominada pela doutrina como "tráfico privilegiado". Para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, 4 requisitos, quais sejam: (a) ser primário; (b) possuir bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; (d) não integrar organização criminosa
. Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos.
Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação subjetiva do Magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa
. 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do réu à atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos.
No ponto, destacou-se, a apreensão de balança de precisão na residência do corréu e o fato de que o agravante e o corréu atuavam em conjunto no comércio ilícito, bem como enfatizou-se os depoimentos dos policiais, que afirmaram que eles eram conhecidos no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Também apontou-se que o réu já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas, o que indicaria seu envolvimento prévio com a atividade criminosa. Dessa forma, verifico que não há ilegalidade na vedação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, haja vista que as instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a negativa da benesse, vedada em razão da dedicação do agravante à atividade criminosa
. Ademais, para se acolher a tese de que o agravante não se dedica às atividades criminosas, seria necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em sede de habeas corpus. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 917.875/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Por todos esses motivos, redimensiono a pena imposta ao apelante

LUCAS VICTOR RAMOS SILVA
, fixando-a definitivamente em

06 (seis) anos
,
09 (nove) meses
e
20 (vinte) dias
de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e o pagamento de

680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do Código Penal, entendo ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e a ele dou PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do apelante
LUCAS VICTOR RAMOS SILVA
, fixando-a definitivamente
em
06 (seis) anos
,
09 (nove) meses
e
20 (vinte) dias
de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e o pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JUIZ CONVOCADO
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/08/2025